Tribunal: TJDFT
Processo: 0708067-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO A PARTIR DE REQUERIMENTO FORMULADO POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESCADASTRAMENTO DO SISTEMA DE CONSULTA PROCESSUAL MANTIDO POR ESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA POSIÇÃO DE “EMPRESA PARCEIRA PARA EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA”. DECISÃO DE INDEFERIMENTO PROFERIDA PELO CORREGEDOR DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO INTEMPESTIVO. ARTIGOS 59 E 66 DA LEI No 9.784/1999. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OPORTUNA E ADEQUADA DE INSURGÊNCIA PELA INTERESSADA. RECURSO NÃO ADMITIDO.
1. Na presente hipótese houve a interposição de recurso administrativo contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que indeferiu requerimento formulado por sociedade empresária consistente no seu descadastramento do sistema de consulta processual mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça (PJe).
2. No exercício do juízo de admissibilidade verifica-se que o recurso administrativo não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento, diante de sua intempestividade.
3. Em relação ao prazo recursal é necessário anotar que o art. 59, caput, em composição com o art. 66, caput, ambos da Lei no 9.784/1999, estabelecem que o recurso administrativo deve ser interposto no prazo de 10 (dez) dias corridos, contado a partir da ciência ou divulgação da decisão recorrida, excluindo-se da contagem o dia da ciência e incluindo-se o dia referente ao termo final. 3.1. Convém acrescentar que a regra prevista no art. 66, § 2o, da Lei no 9.784/1999, lex specialis em relação às normas que disciplinam os prazos recursais previstas no CPC, determina que “os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo”.
4. No caso em deslinde a sociedade empresária interessada foi devidamente comunicada a respeito do teor da decisão ora impugnada, objeto da revisão pretendida, por meio de correspondência eletrônica enviada aos 16 de junho de 2023. 4.1. Embora não conste nos presentes autos a confirmação de recebimento, pela destinatária, da correspondência eletrônica aludida, a Portaria no 75/2018 expedida pela Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, que disciplina as intimações dos interessados a respeito das decisões proferidas em procedimentos administrativos, estabelece que, diante da inexistência de confirmação de recebimento em até 10 (dez) dias corridos contados do envio da correspondência, a ciência/intimação será considerada automaticamente efetuada após o término do prazo aludido.
5. A sociedade empresária interessada somente peticionou aos autos para requerer a reabertura do presente procedimento administrativo e o subsequente exame da pretensão recursal após o transcurso integral do prazo legal, mesmo que for considerada, na contagem respectiva, o acréscimo de 10 (dez) dias corridos acima referido.
6. Como reforço argumentativo, convém assinalar que a regra prevista no art. 60 da Lei no 9.784/1999 determina que “o recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame”, o que não foi observado no presente caso, pois a pessoa jurídica interessada limitou-se a requerer, sem maior profundidade argumentativa ou efetiva impugnação dos fundamentos expostos pelo Excelentíssimo Senhor Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a reabertura do procedimento administrativo com a subsequente revisão da decisão impugnada.
7. Recurso administrativo não admitido.